Tribunal: TJSP
Processo: 1036762-65.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de Título Extrajudicial – Boletos de cobrança relativos a seguro saúde – Sentença de extinção, sem análise do mérito, por ausência de emenda da petição inicial, a despeito de concedidas três oportunidades para tanto – Insurgência da seguradora exequente – Não acolhimento – Decisão inicial proferida no feito, em que determinada a juntada de procuração atual em nome

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de Título Extrajudicial – Boletos de cobrança relativos a seguro saúde – Sentença de extinção, sem análise do mérito, por ausência de emenda da petição inicial, a despeito de concedidas três oportunidades para tanto – Insurgência da seguradora exequente – Não acolhimento – Decisão inicial proferida no feito, em que determinada a juntada de procuração atual em nome da exequente – Apresentação de novos instrumentos de procuração e substabelecimento, os quais, todavia, por falha de escaneamento, vieram sem as últimas linhas, impedindo a apreensão do seu conteúdo – Alegação da apelante de que as linhas suprimidas são de menor importância e que, portanto, a emenda à petição inicial foi regular – A despeito de, no substabelecimento, efetivamente, não se verificar prejuízo pela supressão de linhas, à mesma conclusão não se chega em relação à procuração, já que suprimida parte dos poderes outorgados aos advogados substabelecentes – Falha que, por isso, é grave, e não de menor relevância como defendido nos autos – Mesmo depois de duas intimações, deixou a apelante de sanar o problema – Indeferimento da petição inicial que, por isso, revela-se pertinente – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.